Tribunal: STF
Processo: RE 80372
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal quanto ao entender que o procedimento sumário instituído pela lei n. 4.611-65 pode ser instaurado mediante denúncia. 
2. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar acórdão do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.